Tribunal: STJ
Processo: 0014090-54.2018.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927631 - RJ (2025/0161337-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: LUCIANA BLANCO
AGRAVADO
: LUIZ CLAUDIO DE ANDRADE
ADVOGADOS
: ANA KARINA OAQUIM DE SOUZA - RJ233640
VÂNIA COUTINHO CARNEIRO - RJ070088
NEFERTITE DE OLIVEIRA SAMPAIO - RJ130750
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO IMOBILIÁRIO.
INCORPORAÇÕES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
VÁLIDA. REVOGAÇÃO TÁCITA DE MANDATO. CONSTITUIÇÃO DE
NOVOS ADVOGADOS SEM RESSALVA DOS ANTERIORES.
INTIMAÇÃO REALIZADA CONFORME ÚLTIMA PROCURAÇÃO
VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL
DE CONSECUTÁRIOS DA MORA. COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS
E MULTA CONTRATUAL. ATRASO NA IMISSÃO DA POSSE DO
IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA
DAS
RÉS.
PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
E
ELEMENTOS
FÁTICO-PROBATÓRIOS.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revogação
tácita do mandato se dá com a constituição de novo mandatário, sem ressalva
(AgInt no REsp
da procuração anterior. Incidência da Súmula 83 do STJ"
2.068.572/AC, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024
2. Esta Corte Superior tem entendimento firme de que a decretação de
nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (
), por prevalência do princípio da instrumentalidade
pas de nullité sans grief
das formas, o que não foi demonstrado no caso.
3. "É ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo ajustado no contrato para
(AgInt no REsp 2.025.197/SP, Relator
a entrega das chaves de unidade"
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe
19/8/2024
de
).
22/8/2024
4. No caso, a cláusula contratual que prevê os consectários da mora foi
considerada inválida, pois a parte que não cumpre suas próprias obrigações
não pode exigir da outra parte o pagamento de juros e multa contratual. O
atraso na imissão da posse do imóvel foi atribuído exclusivamente às rés, que
não providenciaram em tempo hábil os documentos necessários para o
financiamento bancário, tornando indevida a cobrança de encargos de mora.
5. As conclusões do acórdão recorrido estão em consonância com a
jurisprudência do STJ, que veda a cobrança de encargos de mora quando o
atraso é imputável ao vendedor. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, que
impedem o reexame de cláusulas contratuais e elementos fático-probatórios.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA50363253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 5d908bd3-9b42-4b95-adfa-01ae84f87c7a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 5d908bd3-9b42-4b95-adfa-01ae84f87c7a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927631 - RJ (2025/0161337-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: LUCIANA BLANCO
AGRAVADO
: LUIZ CLAUDIO DE ANDRADE
ADVOGADOS
: ANA KARINA OAQUIM DE SOUZA - RJ233640
VÂNIA COUTINHO CARNEIRO - RJ070088
NEFERTITE DE OLIVEIRA SAMPAIO - RJ130750
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO IMOBILIÁRIO.
INCORPORAÇÕES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
VÁLIDA. REVOGAÇÃO TÁCITA DE MANDATO. CONSTITUIÇÃO DE
NOVOS ADVOGADOS SEM RESSALVA DOS ANTERIORES.
INTIMAÇÃO REALIZADA CONFORME ÚLTIMA PROCURAÇÃO
VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL
DE CONSECUTÁRIOS DA MORA. COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS
E MULTA CONTRATUAL. ATRASO NA IMISSÃO DA POSSE DO
IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA
DAS
RÉS.
PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
E
ELEMENTOS
FÁTICO-PROBATÓRIOS.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revogação
tácita do mandato se dá com a constituição de novo mandatário, sem ressalva
(AgInt no REsp
da procuração anterior. Incidência da Súmula 83 do STJ"
2.068.572/AC, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024
2. Esta Corte Superior tem entendimento firme de que a decretação de
nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (
), por prevalência do princípio da instrumentalidade
pas de nullité sans grief
das formas, o que não foi demonstrado no caso.
3. "É ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo ajustado no contrato para
(AgInt no REsp 2.025.197/SP, Relator
a entrega das chaves de unidade"
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe
19/8/2024
de
).
22/8/2024
4. No caso, a cláusula contratual que prevê os consectários da mora foi
considerada inválida, pois a parte que não cumpre suas próprias obrigações
não pode exigir da outra parte o pagamento de juros e multa contratual. O
atraso na imissão da posse do imóvel foi atribuído exclusivamente às rés, que
não providenciaram em tempo hábil os documentos necessários para o
financiamento bancário, tornando indevida a cobrança de encargos de mora.
5. As conclusões do acórdão recorrido estão em consonância com a
jurisprudência do STJ, que veda a cobrança de encargos de mora quando o
atraso é imputável ao vendedor. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, que
impedem o reexame de cláusulas contratuais e elementos fático-probatórios.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA49922649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:42:19
Código de Controle do Documento: 68b2722f-ca11-41ed-9ffc-1f8eeaa83403

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ERBE INCORPORADORA
001 S/A contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, “a”,
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO IMOBILIÁRIO. INCORPORAÇÕES.
RECURSOS DAS DEMANDADAS BRANSCAN SPE RJ13 S/A, TEGRA
ENGENHARIA S/A, E TEGRA INCORPORADORA S/A (PRIMEIRA,
TERCEIRA E QUARTA RÉS); DE OSÓRIO DE MAYA FERREIRA
ADVOGADOS (ADVOGADOS DA SEGUNDA RÉ); E DE LUIZ
CLÁUDIO DE ANDRADE E LUCIANA BLANCO (AUTORES).
Recurso das primeira, terceira e quarta rés: inconformismo em razão da
rejeição de sua preliminar de ilegitimidade passiva. Insurgência contra a
determinação de que se recalculasse o saldo devedor (final) da unidade
imobiliária com exclusão dos juros e multa pelo período de atraso na imissão
da adquirente na posse do bem, com o abatimento do valor de R$ 65.680,76
por ela adiantados. Defesa da tese de que os honorários advocatícios não
poderiam ter sido rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para
cada parte por ter a autora restado vencida na quase totalidade de sua
pretensão. Preliminar de ilegitimidade passiva corretamente afastada pela
Juíza Monocrática. Brascan SJ13 S.A. que foi a incorporadora. Terga
Incorporadora S.A. que a atuou diretamente no negócio jurídico tanto na fase
pré- contratual como no pós-venda. Terga Engenharia S.A. que foi escolhida
como a construtora. Solidariedade inequívoca. Inteligência dos artigos 7o, 12,
14, 18, 25, § 1o, e 34 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 41 a
43-A da Lei no 4.591/1964. Atraso da obtenção do financiamento do saldo
final que deve ser inteiramente atribuído às fornecedoras porquanto levaram
tempo excessivo para providenciar a baixa no gravame que incidia sobre a
unidade, providência sem a qual a instituição financeira não concederia o
mútuo. Exigência, pela as fornecedoras, de pagamento da quantia de R$
65.680,76 para que a autora fosse imitida no imóvel. Pagamento por parte da
autora. Impossibilidade de cobrança de juros e multa contratual quando a
demora é causada pela parte incorporadora. Precedente do STJ. Equívoco da
Juíza a quo em determinar a compensação quando a hipótese é de repetição do
indébito. Valor de R$ 65.680,76 que, segundo a autora, corresponde apenas
aos juros e à multa contratual. Alegação das recorrentes de que abarca o saldo
devedor atualizado financeiramente, juros e multa contratual. Autos
insuficientemente instruídos tornando impossível ao Estado-Juiz apurar quem
está com a razão. Questão relegada à fase de liquidação de sentença. Parte
autora que restou vencida em quatro de seus cinco pedidos. Ônus
sucumbenciais que devem ser repartidos na proporção de 80% em desfavor da
autora e 20% a cargo das recorrentes. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
Recurso dos autores: alegação, pelos apelantes, de que a sentença foi citra
petita por não fazer constar na parte dispositiva a improcedência do pedido de
devolução dos R$ 4.000,00 que teve de desembolsar para que a instituição
financeira mantivesse as condições de pagamento do mútuo anteriormente
oferecidas. Reclamação acerca do capítulo da sentença que determinou a
compensação da verba de R$ 65.680,76. Inconformismo com a exclusão do
demandante Luiz Cláudio de Andrade do polo ativo da lide. Pedido de que as
fornecedoras sejam obrigadas a pagar as cotas condominiais incidentes
durante o período de mora. Insurgência quanto ao indeferimento do pedido de
danos morais. Defesa da tese de que o prazo prescricional relativo à comissão
de corretagem e à SATI é decenal e não trienal como declarado na sentença.
Sentença que não é citra petita. Acolhidos alguns pedidos formulados pela
parte autora e declarado no dispositivo que o julgamento é de parcial
procedência, fica implícito que os demais foram improcedentes. Petição
inicial que não deixa claro se a verba de R$ 4.000,00 foi paga à instituição
financeira ou à primeira ré. Ausência de prova do pagamento da quantia.
Documento eletrônico VDA49922649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:42:19
Código de Controle do Documento: 68b2722f-ca11-41ed-9ffc-1f8eeaa83403

Impossibilidade de ressarcimento. Parte autora que faz jus à repetição dos
quanta referentes aos juros e multas contratuais que incidiram sobre o saldo
devedor. Ausência de condições de se definir quanto dos R$ 65.680,76
corresponde ao saldo devedor monetariamente corrigido e quanto engloba os
consectários da mora indevidamente cobrados. Documentos dos autos que não
permitem a apuração. Tema a ser dirimido em fase de liquidação de sentença.
Reembolso que se fará na forma simples porque o pagamento se fez antes de
30 de março de 2021. Modulação de efeitos firmada pela Corte da Cidadania
no EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de
. Sr. Luiz Cláudio de Andrade que jamais
21/10/2020
30/3/2021
integrou o polo ativo da demanda. Inocorrência de sua inclusão no processo
na petição inicial e nas duas emendas que se seguiram. Menção de seu nome
em uma petição simples contendo apenas a explicação de que era
companheiro da autora sem, contudo, se requerer o seu ingresso da demanda.
Sr. Luiz Cláudio de Andrade que, muito antes da propositura da ação, cedeu
integralmente os seus direitos e deveres sobre o imóvel objeto da lide.
Ilegitimidade inafastável. Correção da sentença nesse ponto. Cotas
condominiais cobradas durante o período de atraso na imissão da autora na
posse do bem que são devidas pelas primeira, terceira e quarta rés. Matéria,
entretanto, que já vem sendo discutida em outro processo. Litispendência.
Extinção sem julgamento do mérito relativamente a tal postulação. Dano
moral por atraso de entrega das unidades que vem sendo concedido apenas em
hipóteses especialíssimas, quando demonstrada sua efetiva ocorrência.
Precedentes do STJ e desta Câmara Cível. Autora que não foi atingida em sua
dignidade e não sofreu violação em seus direitos imateriais. Ausência de
causa para o reconhecimento dos danos morais. O Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o REsp n. 1.551.956/SP, em regime de regime de recursos
repetitivos assentou a tese de que a comissão de corretagem e a SATI se
sujeitam à prescrição trienal (tema 938). Ação ajuizada mais de três anos
depois do pagamento. Prescrição que se faz presente. Recurso conhecido e
parcialmente provido.
Recurso interposto por Osório e Maya Ferreira Advogados: sentença que
fixou os honorários advocatícios por equidade. Irresignação do apelante.
Dispositivo contido no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil que se
constitui em regra geral. Impossibilidade de se afastá-lo sem que ocorram as
hipóteses previstas no § 8o: o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Entendimento do
Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recursos repetitivos (tema
1076). Precedentes desta Câmara de Direito Privado. Caso concreto em que a
base de cálculo deverá ser o benefício econômico obtido com a defesa.
Utilização do valor da causa que, por ser subsidiária aos demais critérios,
somente pode ser adotada quando aqueles não se fazem presentes. Natureza
da causa e o trabalho envolvido aconselham o arbitramento no patamar
mínimo 10% (dez por cento). Recurso conhecido e parcialmente provido.” (e-
STJ, fls. 944-946)

Em sede de embargos de declaração, o Tribunal
decidiu por
a quo
"prover os que
foram manejados por Nexpe Participações S. A. e por Osório e Maya Ferreira Advogados, e
(fls. 1091-1098).
negar provimento aos que foram opostos por TGR Engenharia Ltda"
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 272, § 5o, 280 e 281
do CPC/2015 e 389, 395, 397 e 404 do CC/2002, sustentando, em síntese, que:
a ausência de
(a)
intimação válida do advogado da recorrente, que possuía habilitação com pedido de intimação
exclusiva, maculou o processo, violando os preceitos constitucionais do contraditório válido e
cerceando a defesa da parte executada/recorrente; e
a cláusula contratual que prevê os
(b)
consectários da mora da parte recorrida é válida, conforme preceituam os artigos 389, 395, 397 e
404 do Código Civil, sendo necessário reconhecer a possibilidade de responsabilização da parte
recorrida por atraso na quitação do imóvel.
Documento eletrônico VDA49922649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:42:19
Código de Controle do Documento: 68b2722f-ca11-41ed-9ffc-1f8eeaa83403

Foram apresentadas contrarrazões às fls. 1287-1290 (e-STJ).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
, cumpre informar que, apesar dos esforços argumentativos da parte
Ab initio
recorrente, não lhe assiste razão.
Quanto à alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação válida do
advogado do recorrente, o Tribunal
concluiu que houve a revogação tácita do mandato
a quo
anterior.
A Corte estadual dispôs que a Erbe Incorporadora S.A., anteriormente representada
pelo advogado Wilson Sales Belchior, constituiu novos advogados sem ressalvar os poderes dos
anteriores, o que caracteriza revogação tácita do mandato. Assim, a Secretaria da Câmara
procedeu corretamente ao excluir o advogado anterior e incluir o novo, Rodrigo José Hora Costa
da Silva, que foi devidamente intimado da sessão de julgamento. Dessa forma, rechaçou a
nulidade por entender que não houve, pois a intimação foi realizada conforme a última
procuração válida nos autos.
Confira-se, por oportuno, trecho do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 1095-1097):

"Erbe Incorporadora S. A. (atual denominação da pessoa jurídica Brascan
SPE RJ3 S. A.) compareceu aos autos, às fls. 1068/1075, afirmando que
requereu, às fls. 841, que todas as intimações a serem realizadas a partir
daquela data se fizessem exclusivamente em nome de seu advogado Wilson
Sales Belchior (OAB/RJ 187.262), o que não teria sido observado pela
Secretaria da Câmara na ocasião em que foi designada a pauta de julgamento,
para a qual teriam sito notificados apenas os antigos patronos da requerente, o
que, a seu ver, causou nulidade insanável, posto que seu patrono ficou
impedido de fazer sustentação oral, buscando, assim, a cassação do acórdão e
a reinclusão do feito em pauta.
À vista da petição, determinei à Secretaria da Câmara que esclarecesse acerca
do alegado, sobrevindo a certidão de fls. 1084:
[...]
Analisando os autos, verifico que, com efeito, a requerente peticionou às fls.
841, fazendo juntar a procuração de fls. 842/850, datada de 23 de março de
2022, subscrita por Natália Cirilo e por Fabíola Magalhães Valente Santos, e
postulando que as futuras intimações se fizessem em nome do advogado
Wilson Sales Belchior (OAB/RJ 187.262), o que não passou despercebido
pela Secretaria da Câmara, que providenciou a retificação do termo de
registro e autuação para incluir o nome do advogado acima referido (fls. 851).
Ocorre, todavia, que a TGR 1 Empreendimentos Imobiliários S. A. (antiga
denominação da Erbe Incorporadora 001 S. A.) peticionou nos autos, às fls.
855/856, sem informar a alteração de sua razão social, comunicando que as
publicações deveriam passar a ser realizadas unicamente em nome do Dr.
Rodrigo José Hora Costa da Silva (OAB/RJ no 162.574), petição esta que se
fez acompanhar do instrumento particular de procuração de fls. 857/864,
assinada, em 27 de janeiro de 2023, por Dan Suguio e por Erika Eiko
Motokashi e do instrumento público de procuração de fls. 865/874, por meio
do qual o primeiro foi identificado como administrador da outorgante e a
segunda como patrona do grupo TEGRA, ambos com poderes para nomear
advogados.
Documento eletrônico VDA49922649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:42:19
Código de Controle do Documento: 68b2722f-ca11-41ed-9ffc-1f8eeaa83403

Como se sabe, a constituição de novos advogados sem a ressalva dos
anteriores implica revogação tácita do mandato, ficando o Tribunal obrigado a
, entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal
retificar a atuação do feito
de Justiça:
[...]
Além disso, a procuração de fls. 857/864 veio acompanhada de instrumento
público (fls. 865/874), constatando-se que os outorgantes possuíam poderes
para nomear advogados, o mesmo não sendo possível dizer do instrumento
procuratório de fls. 842/850.
Na esteira das normas processuais e da jurisprudência do Tribunal da
Cidadania, a Secretaria da Câmara fez o que a ela incumbia, a saber, retificar
mais uma vez a atuação, excluindo o Dr. Wilson Sales Belchior e incluindo o
Dr. Rodrigo José Hora Costa da Silva, que foi devidamente intimado da
sessão ocorrida em 31 de janeiro do corrente ano.
Nestes autos, portanto, o Dr. Wilson Sales Belchior representou a Erbe
Incorporadora 001 S. A. entre 04 de abril de 2022 e 26 de junho de 2023,
quando teve seus poderes tacitamente revogados, de modo que não deveria
mesmo ser intimado para comparecer à sessão de julgamentos, inexistindo
qualquer nulidade no decisum." (g.n)

Com efeito, as conclusões exaradas no v. acórdão recorrido estão em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a juntada aos autos de
nova procuração, sem nenhuma ressalva de poderes conferidos ao antigo patrono, caracteriza a
revogação tácita do mandato anterior.
A propósito, elucidativos são os seguintes precedentes:

"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA COM PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revogação tácita
do mandato se dá com a constituição de novo mandatário, sem ressalva da
procuração anterior. Incidência da Súmula 83 do STJ.
1.1. Não cabe, em recurso especial, a interpretação de cláusulas contratuais e
o reexame d o conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a aplicação das
Súmulas 5 e 7/STJ.
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido
torna inviável o conhecimento do recurso especial, em razão do teor da
Súmula 283 do S TF.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos confrontados de forma a demonstrar a similitude fática entre os
julgados, a fim de que se possa extrair a conclusão de que sobre a mesma
situação fática teriam aplicado diversamente o direito.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp n. 2.068.572/AC,
, Quarta
relator Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
8/4/2024
11/4/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PROCURADORES. REQUERIMENTO
EXPRESSO DE NOVA INTIMAÇÃO EM NOME DO NOVO
ADVOGADO. INTIMAÇÃO INVÁLIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior preconiza que a constituição de novo
procurador nos autos, sem que haja ressalva em sentido contrário, acarreta a
revogação tácita dos mandatos anteriores. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA49922649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:42:19
Código de Controle do Documento: 68b2722f-ca11-41ed-9ffc-1f8eeaa83403

(AgInt no AREsp n. 2.450.287/SC,
,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
8/4/2024
11/4/2024
Incide, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ, que assim dispõe: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida."
Outrossim,
, entende o Superior Tribunal de Justiça:
ad argumentandum tantum
"O
reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo
suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas pas
(REsp 2.186.036/GO,
, Quarta
de nullité sans grief"
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira
Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/3/2025
25/3/2025
Quanto à alegação de violação aos arts. 389, 395, 397 e 404 do Código Civil,
igualmente não assiste razão à parte recorrente.
Sobre esse ponto, o Tribunal local entendeu, ao afastar a validade da cláusula
contratual que prevê os consectários da mora, que a parte que não cumpre suas próprias
obrigações não pode exigir da outra parte o pagamento de juros e multa contratual. No caso, o
atraso na imissão da posse do imóvel pela adquirente, ora recorrida, foi atribuído exclusivamente
às rés que não providenciaram em tempo hábil os documentos necessários para o financiamento
bancário. Assim, a cobrança de juros e multa contratual foi considerada indevida, pois a demora
foi causada pela parte incorporadora, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça que
vedam a cobrança de encargos de mora quando o atraso é imputável ao vendedor.
Vejam-se as considerações tecidas pelo Tribunal estadual (e-STJ, fls. 951-953):

"Ultrapassada a preliminar, registro que o contrato de promessa de compra e
venda foi celebrado em 08 de janeiro de 2015 (fls. 41 e fls. 69), valendo
lembrar que o empreendimento já se encontrava concluído e com habite-se,
mas os adquirentes não puderam se imitir na posse do bem porque,
dependendo de financiamento bancário para quitar o saldo devedor,
esbarraram na morosidade das primeira, terceira e quarta rés em conseguir
todos os documentos exigidos pela Caixa Econômica Federal.
Verifica-se de fls. 147/148 que a causa do atraso foi a demora em se obter a
baixa da hipoteca cedular de primeiro grau do imóvel de que trata a ação (uma
das exigências da Caixa Econômica Federal); o gravame, registrado no RGI
competente em 10 de fevereiro de 2011 (fls. 162), foi cancelado somente em
26 de junho de 2015 (fls. 164), não obstante a primeira ré já estivesse de posse
do termo de quitação ofertado pelo credor (Itaú Unibanco S. A.) desde 15 de
abril de 2015 (fls. 145).
Por outro flanco, as primeira, terceira e quarta rés, embora afirmem que a
parte autora causou o atraso no financiamento do saldo final, não indicam
sequer os documentos que a parte demandante teria deixado de apresentar;
bem ao contrário, o que se constata é que a litigante Luciana Blanco já
obtivera a aprovação de risco junto a Caixa Econômica Federal desde 12 de
fevereiro de 2015 (fls. 29).
Assim sendo, o atraso na imissão da posse do imóvel pela adquirente se deve
exclusivamente às primeira, terceira e quarta rés, às quais cabe a
responsabilidade pela falha na prestação do serviço.
Conquanto seja lícito à construtora cobrar dos adquirentes de imóvel a
correção monetária incidente sobre o saldo devedor, mesmo em caso de atraso
na entrega do empreendimento, por se entender que aqui o que se tem é a
simples recomposição do poder de compra da moeda, o mesmo não se dá com
os consectários da mora (juros e multa contratual).
Por óbvio, quem não está em dia para com as próprias obrigações não pode
exigir da outra parte que arque com os consectários da mora em que incorreu,
sejam juros moratórios ou remuneratórios ou demais sanções, motivo pelo
Documento eletrônico VDA49922649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:42:19
Código de Controle do Documento: 68b2722f-ca11-41ed-9ffc-1f8eeaa83403

qual não estavam as demandadas em seu direito ao exigir os valores cobrados
.
dos demandantes
[...]
É certo que a parte autora pagou às primeira, segunda e quarta rés a
importância de R$ 65.680,76 (sessenta e cinco mil e seiscentos e oitenta reais
e setenta e seis centavos); todavia, não há como se saber o quanto deste valor
corresponde ao saldo devedor corrigido e o tanto que engloba os juros e a
multa.
A parte autora e as rés indicadas no parágrafo anterior apresentam valores
diversos; a demandante insiste nos R$ 65.680,76 (sessenta e cinco mil e
seiscentos e oitenta reais e setenta e seis centavos); as demandadas afirmam
que, desta quantia, R$ 40.549,19 (quarenta mil e quinhentos e quarenta e nove
reais e dezenove centavos) corresponde ao saldo devedor atualizado e que o
restante abarca os consectários da mora.
Ocorre que a documentação trazida aos autos não permite a compreensão
exata dos cálculos sustentados por cada uma das partes litigantes, não sendo
possível assim liquidar o quantum debeatur nesse momento, devendo a
questão ser relegada para a fase de cumprimento da sentença." (g.n)

Dessa forma, verifica-se que o acórdão, mais uma vez, encontra-se em sintonia com
a jurisprudência firmada por esta Corte Superior de Justiça. Nessa linha,
:
mutatis mutandis

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO
DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 115 DO STJ. NOVA
ANÁLISE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 50 DA LEI N. 10.931/2004 E 104, 421 E 422 DO CC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 DO
STF E 211 DO STJ. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. TEMA N. 971 DO
STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME
DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS N.
5 E 7 DO STJ. JUROS DE OBRA. ENTREGA DAS CHAVES. ILICITUDE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
2. "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora
/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o
inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da
indenização pelo inadimplemento do vendedor" (Tema n. 971 do STJ).
3. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar a intepretação de cláusulas contratuais e o
reexame de elementos fático-probatórios dos autos, tendo em vista a
incidência dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. É ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo ajustado no contrato para
a entrega das chaves de unidade.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp n. 2.025.197/SP,
,
relator Ministro João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
19/8/2024
22/8/2024

"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ .
1. O Tribunal de origem, analisando o contexto probatório dos autos, concluiu
que o atraso na entrega do imóvel provocou mais que mero dissabor, sendo
devida a indenização por danos morais. Rever o entendimento do acórdão
recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda,
providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do STJ.
2. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade não enseja a possibilidade de
interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos
de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta
Documento eletrônico VDA49922649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:42:19
Código de Controle do Documento: 68b2722f-ca11-41ed-9ffc-1f8eeaa83403

excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no
presente caso.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de
considerar que a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada
na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de
indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente
comprador. Precedentes.
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
a qual entende ser ilícita a cobrança de juros de obra ou outro encargo
equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da
unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Incidência da Súmula 83
do STJ.
5. A Segunda Seção desta Corte, em julgamento submetido ao rito dos
recursos repetitivos (Tema 996), decidiu que "o descumprimento do prazo de
entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência
de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial,
que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo
IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor".
Precedentes.
6. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o promitente
comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais
e do IPTU a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em
que tem a posse do imóvel.
Precedentes.
7. Na forma do entendimento jurisprudencial do STJ, a incidência da Súmula
7 do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão,
tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu
solução a causa a Corte de origem.
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp n. 1.953.733/SP,
, Quarta
relator Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
21/3/2022
24/3/2022

Ademais, "O exame da pretensão recursal de reforma do acórdão recorrido exigiria a
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, reinterpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado das
(AgInt no AREsp 1.957.405/RJ,
,
Súmulas 5 e 7 do STJ"
Relator Ministro Luis Felipe Salomão
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
25/4/2022
27/4/2022
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49922649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:42:19
Código de Controle do Documento: 68b2722f-ca11-41ed-9ffc-1f8eeaa83403

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.927.631 / RJ
Número Registro: 2025/0161337-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00140905420188190203 140905420188190203 202524502584
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: LUCIANA BLANCO
AGRAVADO
: LUIZ CLAUDIO DE ANDRADE
ADVOGADOS : NEFERTITE DE OLIVEIRA SAMPAIO - RJ130750
VÂNIA COUTINHO CARNEIRO - RJ070088
ANA KARINA OAQUIM DE SOUZA - RJ233640
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
02/09/2025
08/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA50334038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:39:39
Código de Controle do Documento: f47df84a-f956-4c47-8166-389b0e47b8c6

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:39:39
Código de Controle do Documento: f47df84a-f956-4c47-8166-389b0e47b8c6